Tribunal: TJSP
Processo: 1072910-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA. Pretensão de reingresso no quadro de cooperados. Não atendidos os requisitos dispostos no art. 4o do estatuto. Mera tratativa informal, por conversas no aplicativo WhatsApp, não suprem a necessidade de preenchimento de ficha de admissão e apresentação de documentos. Prova documental apresentada no feito não atende os parâmetros estabelecidos no art. 373, I/CPC. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. COOPERATIVA. Pretensão de reingresso no quadro de cooperados. Não atendidos os requisitos dispostos no art. 4o do estatuto. Mera tratativa informal, por conversas no aplicativo WhatsApp, não suprem a necessidade de preenchimento de ficha de admissão e apresentação de documentos. Prova documental apresentada no feito não atende os parâmetros estabelecidos no art. 373, I/CPC. Ausência de licença específica, exigida pela cooperativa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.